Tribunal: TCU
Processo: 006.002/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para a contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar e administrativa, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do hospital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Agile Corp Serviços Especializados Ltda., com pedido de cautelar, noticiando irregularidades no pregão eletrônico 8/2021, conduzido pelo Hospital Central do Exército, com vistas à contratação de serviço de limpeza técnica hospitalar e administrativa, desinfecção e coleta de resíduos nas dependências do referido hospital. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo de se expedir a determinação constante do subitem 9.4 abaixo; 9.2. revogar a medida cautelar adotada, ante a perda de seu objeto; 9.3. indeferir o pedido de realização de sustentação oral formulado pela representante, ante a ausência de legitimidade de seu autor; 9.4. determinar ao Hospital Central do Exército, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que adote, no prazo de 60 (sessenta) dias, providências quanto aos itens abaixo e informe a este Tribunal os encaminhamentos realizados: 9.4.1. verifique, junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o andamento do recurso impetrado pelo Instituto Social Se Liga, autuado sob no 71000.081026/2017-45, referente à obtenção de nova certificação de entidades beneficentes de assistência social (Cebas), informando a este Tribunal os dados obtidos e as medidas que pretende adotar a partir dessa verificação; 9.4.2. encaminhe a documentação comprobatória de que está realizando os pagamentos devidos ao Instituto Social Se Liga com as devidas retenções tributárias, situação que deve se manter até que fique clara a regularidade da certificação. 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Hospital Central do Exército, ao Instituto Social Se Liga e à representante; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.